Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento do réu nos autos supre a eventual falta ou nulidade de citação. 1.1. No caso, é fato incontroverso que o réu demonstrou ciência inequívoca da ação, ao comparecer aos autos, representado por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, evidenciando-se como atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo.
2. A ordem jurídica prestigia a autocomposição como mecanismo prioritário de solução dos litígios, de maneira que não se revela adequado, conceber algum tipo de entrave processual para a sua consecução, uma vez que não foi identificado nenhum vício na transação.
3. Em caso de acordo extrajudicial homologado em juízo para parcelamento de dívida, é cabível a suspensão do processo até o integral adimplemento do débito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.